Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha.
A sentença reconheceu a união estável, mas não partilhou os bens arrolados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. 1.Há apenas uma questão em discussão: (i) estabelecer se houve esforço comum na aquisição dos bens mencionados na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. 1. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Além disso, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento.
5. 2.Primeiramente, o apelante incorreu no vício de ausência de interesse de agir, porquanto, alegou a nulidade na citação da ré, matéria cuja alegação de prejuízo apenas seria útil à ré. Ademais, também incorreu no vício de dialeticidade recursal, porque, ressaltou questões de mérito sobre a nulidade na escritura de união estável, porém, quanto a esse tema, o magistrado apenas destacou não ser possível a sua apreciação.
6. 3. No regime de separação total de bens, a partilha só é cabível se comprovado o esforço comum na aquisição dos bens.
7. 4.O autor não comprovou o esforço comum na aquisição do imóvel e do veículo, porque não se desincumbiu do seu ônus de apresentar provas suficientes do alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.No regime de separação total de bens, a partilha só é cabível se comprovado o esforço comum na aquisição dos bens.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.687 e 1.688.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985196, 0706810-63.2023.8.07.0004, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 2017980, 0713908-43.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.07.2025.